Tribunal: STJ
Processo: 0801320-72.2021.8.12.0045
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790802 - MS(2024/0420965-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVANTE
: MARLENE MARQUES
ADVOGADOS
: ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
GEZER STROPPA MOREIRA - MS015234
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: MARLENE MARQUES
ADVOGADOS
: ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
GEZER STROPPA MOREIRA - MS015234
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS.
1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 489, § 1o, IV, DO CPC. OMISSÃO
QUANTO À TESE CENTRAL SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE
EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL A ACIDENTE
PESSOAL. NECESSIDADE DE RETORNO PARA APRECIAÇÃO DO
PONTO
OMISSO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, ao aplicar o Tema
1.112 do STJ, reconheceu a responsabilidade do estipulante pelas
informações prévias e fixou a indenização conforme a Tabela da
Superintendência de Seguros Privados, mantendo, porém, sem
enfrentamento específico, a tese de não equiparação de doença
Documento eletrônico VDA54070974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7942991a-39e6-4640-a5d3-e8bab71dfe8d

ocupacional a acidente pessoal e a validade das cláusulas limitativas
na apólice.
2. O objetivo recursal é decidir se há (i) negativa de prestação
jurisdicional por omissão no exame da tese de que doença
ocupacional não se equipara a acidente pessoal para fins de
cobertura IPA; (ii) inexistência de cobertura em razão da validade de
cláusulas que excluem doenças ocupacionais na apólice.
3. Configura-se omissão quando o Colegiado deixa de enfrentar tese
central deduzida na apelação e reiterada em embargos de declaração,
especialmente quanto à distinção entre conceitos previdenciários de
acidente de trabalho e o conceito civil-securitário de acidente pessoal,
e quanto à validade de cláusulas limitativas, impondo o retorno dos
autos para completar a prestação jurisdicional.
4. Mérito prejudicado em razão do reconhecimento da negativa de
prestação jurisdicional.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido para
anular o acórdão dos embargos de declaração, reconhecendo a
omissão e determinando o retorno dos autos ao Tribunal estadual
para apreciação da questão omitida. Prejudicadas as demais teses.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
03/02/2026
09/02/2026,
lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54070974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 7942991a-39e6-4640-a5d3-e8bab71dfe8d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2790802 - MS (2024/0420965-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVANTE
: MARLENE MARQUES
ADVOGADOS
: ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
GEZER STROPPA MOREIRA - MS015234
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: MARLENE MARQUES
ADVOGADOS
: ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
GEZER STROPPA MOREIRA - MS015234
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL EM AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA EM
GRUPO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTS. 1.022,
PARÁGRAFO ÚNICO, I, E 489, § 1o, IV, DO CPC. OMISSÃO QUANTO
À TESE CENTRAL SOBRE A IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO
DE
DOENÇA
OCUPACIONAL
A
ACIDENTE
PESSOAL.
NECESSIDADE DE RETORNO PARA APRECIAÇÃO DO PONTO
OMISSO.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, ao aplicar o Tema
1.112 do STJ, reconheceu a responsabilidade do estipulante pelas
informações prévias e fixou a indenização conforme a Tabela da
Documento eletrônico VDA53782645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:36
Código de Controle do Documento: 1230e6cf-ad98-446a-9605-1435a531a1f2

Superintendência de Seguros Privados, mantendo, porém, sem
enfrentamento específico, a tese de não equiparação de doença
ocupacional a acidente pessoal e a validade das cláusulas limitativas na
apólice.
2. O objetivo recursal é decidir se há (i) negativa de prestação
jurisdicional por omissão no exame da tese de que doença ocupacional
não se equipara a acidente pessoal para fins de cobertura IPA; (ii)
inexistência de cobertura em razão da validade de cláusulas que
excluem doenças ocupacionais na apólice.
3. Configura-se omissão quando o Colegiado deixa de enfrentar tese
central deduzida na apelação e reiterada em embargos de declaração,
especialmente quanto à distinção entre conceitos previdenciários de
acidente de trabalho e o conceito civil-securitário de acidente pessoal, e
quanto à validade de cláusulas limitativas, impondo o retorno dos autos
para completar a prestação jurisdicional.
4. Mérito prejudicado em razão do reconhecimento da negativa de
prestação jurisdicional.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido para anular
o acórdão dos embargos de declaração, reconhecendo a omissão e
determinando o retorno dos autos ao Tribunal estadual para apreciação
da questão omitida. Prejudicadas as demais teses.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED
SEGURADORA S.A. (UNIMED) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre
manejado com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, em
art. 105,
a
c
face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul,
assim ementado:

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - APLICAÇÃO
DO TEMA 1112 DO STJ – ESTIPULAÇÃO PRÓPRIA - ESTIPULANTE
(EMPREGADORA) TEM OBRIGAÇÃO DE PRESTAR INFORMAÇÕES
PRÉVIAS
AOS
SEGURADOS
ACERCA
DAS
CLÁUSULAS
LIMITATIVAS E RESTRITIVAS – NÃO DEMONSTRADO – INVALIDEZ
PARCIAL PERMANENTE ATESTADO POR PERÍCIA - INDENIZAÇÃO
SEGUNDO TABELA DA SUSEP - PREVISÃO CONTRATUAL –
SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O Tema 1112 do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese: ‘(i)
na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe
exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem
Documento eletrônico VDA53782645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:36
Código de Controle do Documento: 1230e6cf-ad98-446a-9605-1435a531a1f2

vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação
própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais
segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da
adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas
na apólice mestre, e (ii) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as
causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto
que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas
apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com
a sociedade seguradora.’ 2. Na hipótese, a autora era empregada da
empresa estipulante do seguro, tratando-se então de estipulação própria,
exigindo-se a informação pela estipulante acerca das cláusulas
restritivas, cuja ausência não prejudica a seguradora. 3. Logo, havendo
previsão contratual e não demonstrada a ciência da autora feita pela
estipulante, deve ser aplicada a Circular Susep para cálculo da
indenização, em vista da constatação da invalidez parcial permanente da
autora pela perícia judicial, com repercussão moderada. ACORDAM, em
sessão permanente e virtual, os magistrados do 4a Câmara Cível do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, na conformidade da ata de
julgamentos, a seguinte decisão: Por unanimidade, deram provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator. (e-STJ, fls. 446-450)

Os embargos de declaração opostos por UNIMED foram rejeitados (e-STJ, fls.
495-499).
Nas razões do agravo, UNIMED apontou (1) não incidência dos óbices
sumulares (Súmulas 5, 7 e 83/STJ; 284/STF); (2) negativa de prestação jurisdicional por
omissão quanto a teses centrais, com alegada extrapolação do juízo de admissibilidade;
(3) existência de dissídio jurisprudencial sobre a impossibilidade de equiparar doença
ocupacional a acidente pessoal e sobre a validade de cláusulas limitativas (e-STJ, fls.
579-589).
Houve apresentação de contraminuta por MARLENE MARQUES (MARLENE)
(STJ, fls. 593-611).
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, UNIMED sustentou
) negativa de prestação
(1
jurisdicional por violação dos arts. 1.022, parágrafo único, I, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, afirmando omissão do colegiado quanto ao enfrentamento da tese de
equiparação indevida de doença ocupacional a acidente pessoal e da validade das
cláusulas limitativas previstas na apólice;
violação dos arts. 757 e 760 do Código Civil,
(2)
Documento eletrônico VDA53782645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:36
Código de Controle do Documento: 1230e6cf-ad98-446a-9605-1435a531a1f2

defendendo que a cobertura de invalidez por acidente pessoal (IPA) não se estende a
doenças ocupacionais, sendo válida a exclusão contratual e inviável a interpretação por
equiparação de conceitos previdenciários ao regime civil securitário;
existência de
(3)
dissídio jurisprudencial sobre a impossibilidade de equiparação de LER/DORT a acidente
pessoal e a legitimidade das cláusulas que excluem doenças profissionais da cobertura
IPA (e-STJ, fls. 504-517).
Houve apresentação de contrarrazões por MARLENE (e-STJ fls. 546-565).
Conheço do recurso especial e, no mérito, dou-lhe parcial provimento.

Contextualização fática

Marlene Marques, operadora de produção na Seara Alimentos, aderiu a
seguro de vida em grupo contratado pela empregadora. No exercício do trabalho,
desenvolveu doenças ocupacionais nos ombros (tendinopatia do supraespinhal; sinovite
/tenossinovite); alegando incapacidade, pleiteou a indenização securitária. Sem obter
documentos ou resposta clara da seguradora, ajuizou ação de cobrança. A perícia
judicial concluiu pela invalidez parcial permanente de grau moderado (50%) com nexo
causal com a atividade laboral. O Juízo de primeira instância equiparou a doença
ocupacional a acidente de trabalho, condenando a seguradora ao pagamento integral da
apólice e afastando a Tabela SUSEP.
Em apelação, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul aplicou o Tema
1.112 do STJ (estipulação própria: dever de informação do estipulante), reconheceu a
previsão contratual de pagamento proporcional e fixou a indenização conforme a Tabela
SUSEP (25% para ombro, graduada a 50%), totalizando R$ 4.655,43 (quatro mil,
seiscentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e três centavos), com correção e juros.
Os embargos de declaração foram rejeitados.
Seguiram recursos especiais das partes, inadmitidos pela Vice-Presidência por
óbices formais (prequestionamento, cotejo analítico, Súmulas 5, 7, 83, 284 e 211), e
agravos em recurso especial foram interpostos e remetidos ao STJ.
O litígio centra-se na equiparação (ou não) de doença ocupacional a acidente
pessoal para fins de cobertura IPA, na validade de cláusulas de exclusão/limitação e na
responsabilidade pelo dever de informação (estipulante
seguradora).
versus

Da violação dos arts. 1.022, parágrafo único, I, e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil

Documento eletrônico VDA53782645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:36
Código de Controle do Documento: 1230e6cf-ad98-446a-9605-1435a531a1f2

Sustenta UNIMED a existência de omissão do Tribunal estadual quanto ao
enfrentamento da tese de equiparação indevida de doença ocupacional a acidente
pessoal e da validade das cláusulas limitativas previstas na apólice.
No recurso de apelação, UNIMED alegou duas teses e formulou dois pedidos
(e-STJ fl. 394): um principal, requerendo a improcedência da pretensão de MARLENE,
aduzido que sua invalidez da autora é decorrente de doença, risco excluído da cobertura
de Invalidez por Acidente (IPA) e que inexistem requisitos para a cobertura de Invalidez
Funcional Permanente e Total por Doença (IFPD) na apólice e um pedido subsidiário
(caso mantida a condenação, limitação da indenização ao grau de redução funcional,
observando o limite máximo de comprometimento do capital segurado por membro
/órgão, conforme tabela SUSEP e condições contratuais).
Ao julgar a apelação, o Tribunal estadual deu provimento ao pedido
subsidiário, reduzindo o valor da cobertura ao reconhecer a validade da cláusula restritiva
em razão de o dever de informação recair sobre o estipulante, nos termos do Tema 1.112
do Superior Tribunal de Justiça.
Opostos embargos de declaração com vistas a suprir a omissão em relação ao
pedido principal, o acórdão recorrido assim fundamentou a rejeição aos declaratórios (e-
STJ, fls. 497/498):
(...)
Dos embargos de declaração da seguradora
Unimed Seguradora S/A também opõe embargos afirmando que há
omissão ante à impossibilidade de equiparação entre acidente de
trabalho e acidente pessoal, sendo inexistente previsão contratual, bem
como a limitação é reconhecida pelos órgãos julgadores e por recentes
precedentes do STJ. Prequestiona dispositivos legais. Pugna pelo
provimento.
Não assiste razão à embargante.
Nota-se que no recurso de apelação não houve questionamento
acerca da impossibilidade de equiparação entre acidente de
, tendo a embargante se limitado a afirmar
trabalho e acidente pessoal
que a parte autora não tinha direito à cobertura de invalidez por acidente,
vez que é portadora de doença e não há comprovação da existência de
invalidez funcional permanente por doença com a perda da existência
independente, segundo precedentes do STJ.
Porém, na sentença, considerou-se que há relação de causalidade entre
a doença da autora e o trabalho por ela desenvolvido, a qual equipara-se
a acidente de trabalho.
Logo, não se verifica qualquer vício, pois não é possível omissão de
matéria não arguida pelas partes.
(...)
[sem destaques no original].

Documento eletrônico VDA53782645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:36
Código de Controle do Documento: 1230e6cf-ad98-446a-9605-1435a531a1f2

No entanto, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, nas razões de
apelação, a tese foi devidamente suscitada (e-STJ, fls. 378-383):

DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE PAGAMENTO DA COBERTURA
DE INVALIDEZ POR ACIDENTE - PARTE PORTADORA DE DOENÇA
A sentença merece reforma pois as provas constantes nos autos,
inclusive a perícia médica realizada demonstra que a parte recorrida
possui doença ocupacional. Vejamos as conclusões do laudo pericial (fls.
249/259):
(...)
A DOENÇA CLARAMENTE NÃO SE ENQUADRA NO CONCEITO DE
ACIDENTE PESSOAL PREVISTO NO CONTRATO, E FIGURA COMO
RISCO EXPRESSAMENTE EXCLUÍDO DA COBERTURA DE
INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE.
Não merece prosperar o entendimento do d. juízo a quo ao
interpretar a doença apresentada pela parte recorrida como
acidente de trabalho, e enquadrá-la na cobertura de invalidez
permanente por acidente, pois utilizou conceitos restritos à
, deixando de apreciar o
legislação Trabalhista e Previdenciária
contrato de seguro, regido pela legislação Cível, que diferencia
claramente os conceitos de acidente pessoal e doença apresentada pela
parte recorrida não pode ser considerada como acidente pessoal,
consoante estabelecido no contrato de seguro firmado, sobretudo porque
não foi resultado de um ato exclusivo, externo, súbito, involuntário e
violento, características estas inerentes a tal instituto.
Portanto a debilidade apresentada não se enquadra na cobertura de
Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente, que garante o
pagamento de um percentual do capital segurado em caso de invalidez
permanente provocada exclusivamente por acidente, como também
prevê o
da Circular da Susep no 302, de 19 de setembro de 2005 e
art. 11
o, I, da Resolução n. 439/2022, também do CNSP. Segue o
art. 2
disposto no objetivo da cobertura:
(...)
O d. juízo a quo argumentou que a cobertura aos acidentes pessoais
deve ser extensiva aos acidentes de trabalho, bem como pelo fato de o
autor estar incapacitado para exercer suas atividades.
Porém, como destacado acima, contrariamente ao que argumentou o
juízo de primeira instância, existe exclusão expressa das doenças da
cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente. A
exclusão é plenamente cabível, porque se trata de risco que foge
totalmente do objeto da cobertura.
Não é cabível equiparar eventual doença laboral ao acidente
, pois a equiparação entre
pessoal previsto no contrato de seguro
doença laboral e acidente de trabalho é restrita ao direito trabalhista e
previdenciário, não deve ser aplicada ao contrato de seguro privado
Documento eletrônico VDA53782645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:36
Código de Controle do Documento: 1230e6cf-ad98-446a-9605-1435a531a1f2

firmado entre as partes, que apresenta limites, conceitos e definições
próprias, regido pelo Direito Civil, e celebrado sob a égide dos princípios
da autonomia de vontade e da liberdade de contratar.
(...)
O STJ reconhece que a invalidez decorrente de acidente é aquela
provocada por evento com data caracterizada, exclusivo e diretamente
externo, súbito, involuntário, violento e causador de lesão física, que, por
si só e independentemente de toda e qualquer outra causa, tenha como
consequência direta a invalidez permanente total ou parcial do segurado,
e esclarece que NÃO É EQUIPARÁVEL AO CONCEITO DE ACIDENTE
DE TRABALHO UTILIZADO PELA LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Vejamos:
(...)
[sem destaques no original].

A omissão na análise da tese principal configura violação do dever de
fundamentação das decisões judiciais e conduz ao provimento dos embargos de
declaração.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MULTA. LEGISLAÇÃO
SUPERVENIENTE MAIS BENÉFICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO
CONFIGURADA.
NÃO
ENFRENTAMENTO
DE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS
NO
AGRAVO
INTERNO.
ATRIBUIÇÃO
DE
EXCEPCIONAIS
EFEITOS
INFRINGENTES.
POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO
EQUIVOCADA
DO
VERBETE
SUMULAR N. 182/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015 no julgamento dos Embargos de
Declaração.
II - O acórdão recorrido apresenta-se omisso, porquanto não
analisados argumentos apresentados em sede de Agravo Interno,
os quais, se acolhidos, poderiam levar o julgamento a um resultado
diverso do proclamado acerca da aplicação do verbete sumular n.
182 desta Corte.
IV - Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio
dos embargos de declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão
somente, efeito integrativo. Essa possibilidade de atribuição de efeitos
infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios
que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração
substancial do pronunciamento, como ocorre no presente caso.
V - Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de excepcionais
efeitos infringentes, para tornar sem efeito o acórdão embargado de fls.
Documento eletrônico VDA53782645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:36
Código de Controle do Documento: 1230e6cf-ad98-446a-9605-1435a531a1f2

256/260e, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à
conclusão, para oportuno julgamento do Agravo Interno de fls. 225/240e.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.115.852/RJ,
–
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de

12/8/2024,
14/8/2024
sem
destaques no original)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. NÃO
ENFRENTAMENTO DOS ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022,
DO CPC/15. NULID ADE CONFIGURADA. NECESSIDADE DE
RETORNO DOS AUTOS PARA ANÁLISE DOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
1. Verifica-se que, mesmo após a oposição de embargos, o Tribunal
de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde
da controvérsia, quais sejam: intempestividade e duplicidade de
recurso, que se limitou a afirmar que o acórdão não se encontra
com omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material.
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é possível que, nas
decisões judiciais, seja utilizada a técnica de fundamentação
referencial ou per relationem, entretanto restará configurada a
negativa de prestação jurisdicional, se o órgão julgador 'não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de,
(art. 489, I, do
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador'
" (
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CPC/2015)
REsp 1.908.213/RS,
TERCEIRA TURMA, DJe de
. No mesmo sentido: AgInt no
20/5/2021)
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma,
REsp n. 2.033.098/MA,
julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
27/3/2023,
3/4/2023;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 1.544.272/PR,
julgado
em

DJe
de

AgInt
no

14/11/2022,

21/11/2022;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.809.807/RJ,
julgado em
DJe de
Agravo interno improvido.
15/2/2022,
23/2/2022
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.017.557/MA,
Segunda Turma, julgado em
DJe de

29/5/2023,
31/5/2023 – sem
destaques no original)

Portanto, omissa a decisão colegiada acerca da tese principal arguida na
apelação mesmo diante da oposição de embargos de declaração, de rigor o provimento
do recurso especial para retorno dos autos à origem para análise da matéria.
Prejudicada a análise das teses de mérito.
Ante o exposto,
ao recurso especial para
DOU PARCIAL PROVIMENTO
reconhecer a omissão em relação à tese principal (impossibilidade de equiparação de
doença ocupacional a acidente de trabalho para fins de pagamento de indenização
securitária) e DETERMINO o retorno dos autos ao Tribunal estadual para apreciação da
questão, conforme entender de direito.
Documento eletrônico VDA53782645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:36
Código de Controle do Documento: 1230e6cf-ad98-446a-9605-1435a531a1f2

É como voto.
Documento eletrônico VDA53782645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:46:36
Código de Controle do Documento: 1230e6cf-ad98-446a-9605-1435a531a1f2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.790.802 / MS
Número Registro: 2024/0420965-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013207220218120045
0801320722021812004550004
0801320722021812004550005
8013207220218120045
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVANTE : MARLENE MARQUES
ADVOGADOS : ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
GEZER STROPPA MOREIRA - MS015234
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
AGRAVADO
: UNIMED SEGURADORA S/A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - MS010766
AGRAVADO
: MARLENE MARQUES
ADVOGADOS : ROBSON GODOY RIBEIRO - MS016560
MARCELO MARQUES MIRANDA - MS022222
Documento eletrônico VDA54007816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: e25fda02-333b-4713-88b3-8fbde4f35a60

THAYANA SANTINI PRUDENTE DE MELO - MS024033
GEZER STROPPA MOREIRA - MS015234
ANA PAULA ZOGBI DE SOUZA - MS022650
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:34
Código de Controle do Documento: e25fda02-333b-4713-88b3-8fbde4f35a60